Tribunal: CARF
Processo: 11080.728433/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728433/2012-49
ACÓRDÃO
2002-010.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARISTIDES AMATO PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas com instrução de R$ 2.592,29.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728433/2012-49
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário 2008, no valor original de R$ 4.279,03, acrescido de
multa de ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de: a) dedução indevida de despesas com instrução, R$ 5.184,58, por
falta de comprovação do ônus financeiro, visto que as despesas foram pagas por
pessoa jurídica Jorge Ivan Fontela Liscano ME; b) dedução indevida de pensão
alimentícia, R$ 20.500,00, pois não foi apresentada escritura pública, decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor declarado a título de
pensão alimentícia, nem os respectivos comprovantes de pagamento, inexistindo
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –Dirf; e c) dedução indevida de
despesa médica, R$ 10.802,91, Sener Saúde, por não ter sido apresentado
comprovante com os valores discriminados por beneficiário do plano de saúde.
O contribuinte, em síntese, alega:
a) Despesa com instrução: que foram pagas por pessoa jurídica, que recebeu os
pagamentos e tem atividade de cobrança;
b) Despesas médicas: anexa comprovantes com discriminação dos beneficiários
do plano de saúde.
Não houve impugnação da glosa de dedução indevida com pensão alimentícia,
mas a impugnação parcial importou apenas redução do valor de restituição
originalmente apurado pelo interessado, inexistindo crédito a ser apartado para
cobrança imediata.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 29/03/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.021 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728433/2012-49
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de despesa com instrução (R$ 5.184,58);
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (R$
20.500,00);
- dedução indevida de despesas médicas (R$ 10.802,91).
A glosa de dedução indevida de pensão alimentícia não foi expressamente
impugnada, não instaurando o litígio, tornando a respectiva exigência definitiva na esfera
administrativa (Decreto no 70.235, de 6/3/1972, arts. 14 e 17), nos termos da decisão a quo.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte (fls. 86/88), tendo sido
restabelecido parcialmente dedução de despesas com instrução de seu dependente, Eduardo
Schmidt, no valor de R$ 2.592,29. Foi restabelecida também parcialmente dedução de despesas
com plano de saúde do próprio contribuinte de R$ 3.725,93.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte requer apenas o restabelecimento da
dedução de despesas com instrução de sua dependente, Joana Shimidt Mello, no valor de R$
2.592,29.
Constata-se, então, que o Recorrente não contesta parcialmente a infração de
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 7.076,98, tornando-se essa matéria
incontroversa no âmbito administrativo.
Portanto, o litígio recai apenas sobre a infração dedução indevida de despesas com
instrução de R$ 2.592,29.
Compulsando os autos (fls. 48/53), constata-se que, de fato, Joana Shimidt Mello
seria dependente do contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008.
Constam, ainda, os comprovantes dos pagamentos do colégio de sua dependente
(fls. 16/29), Joana Shimidt Mello, logo deve ser restabelecida a dedução de despesas com
instrução de R$ 2.592,29.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas com instrução de R$ 2.592,29.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 118
DF CARF MF
Original